Tribunal: STF
Processo: HC 258113
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.338.260/PR (e-doc. 2, p. 414-421).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 334 e 334-A do Código Penal (contrabando e descaminho). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 12 salários mínimos (e-doc. 2, p. 194-210).



    3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 2, p. 281-307). Recurso especial foi inadmitido, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 395-399). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da imposição da prestação pecuniária no montante de 12 salários mínimos, por se tratar de pessoa humilde, com renda mensal de R$ 1.800,00. Diz que a prestação pecuniária deve sempre ser estabelecida levando em conta a capacidade econômica do apenado. Aponta a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação da prestação pecuniária em patamar ao mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. No caso, o Tribunal Regional entendeu adequado o montante de 12 salários mínimos a título de prestação pecuniária, considerando a situação econômica do paciente. Eis o que constou do pronunciamento:



    “A defesa pede a redução da pena de prestação pecuniária do acusado, alegando que "o montante arbitrado pelo juiz a quo se encontra em desacordo com a capacidade econômica do recorrente, uma vez que se trata de pessoa humilde, assistida juridicamente pela Defensoria Pública da União, não podendo arcar, inclusive, com honorários advocatícios." (processo 5014649-75.2020.4.04.7002/PR, evento 51, RAZAPELCRIM1). 



    Não prospera, todavia. 



    O valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, deve considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 



    Dentre os fatores a serem considerados, a referida pena deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado.



    (...)



    É razoável considerar que a soma da pena de multa eventualmente fixada com a prestação pecuniária, dividida pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada, não pode atingir montante superior àquele que comprometeria a subsistência do condenado. Em regra, tenho entendido como razoável o dispêndio de valor de aproximadamente 30% da renda mensal do réu.



    (...)



    Contudo, tal critério não é absoluto, podendo variar conforme as circunstâncias identificadas no processo, como no caso de fortes indicativos de que o réu atua em nome de organização criminosa de elevada capacidade financeira. São representativos de tal envolvimento, por exemplo, o elevado valor de mercadorias (eletrônicos, drogas, dentre outros) apreendidas, sonegação de significativa importância nos crimes tributários, pagamento de fiança de alto montante ou, ainda, exercício de atividade empresarial (contemporânea ou não aos fatos e a sentença condenatória). 



    Além disso, a ilegalidade do montante fixado não reside na simples alegação de ausência de proporção ou impossibilidade de pagamento. Nesta linha, prevalece a avaliação discricionária do magistrado, de maneira que, ainda que em alguns casos se veja extrapolado o percentual de 30%, há que se ponderar se o excesso é relevante a ponto de comprometer a equação valor necessidade. 



    O réu declarou em audiência que possui renda mensal aproximada no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e quinhentos reais) - (processo 5014649- 75.2020.4.04.7002/PR, evento 33, TERMOAUD1). O valor da prestação pecuniária foi fixado em 12 (doze) salários mínimos (R$ 14.544,00 – quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, hoje), que dividido pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada nestes autos (28 meses), resulta em R$ 519,42 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) mensais. Logo, verifica-se que o valor da pena pecuniária dividido pelo número de meses da pena privativa de liberdade, resulta perto de 30% da renda mensal declarada pelo réu, razão pela qual, mantenho a pena de prestação pecuniária em 12 (doze) salários mínimos, vigentes ao tempo do efetivo pagamento. Registre-se, por fim, que é possível ao juízo da execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º, da Lei nº 7.210/84.” (e-doc. 2, p. 303-305; grifos adicionados).



    10. No ato apontado como coator, o STJ negou o pleito defensivo:



    “O STJ possui entendimento consolidado de que a soma da pena de multa, quando fixada como prestação pecuniária, não deve alcançar um valor que comprometa a subsistência do condenado. De modo geral, considera-se razoável que esse montante não ultrapasse cerca de 30% (trinta por cento) da renda mensal do réu (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 ). 



    Destaco, ainda, que esta Corte Superior  exara a compreensão de ser  admissível que a impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária seja comprovada perante o Juízo da Execução Criminal, o qual pode, inclusive, autorizar o parcelamento do valor, garantindo que a parte acusada consiga efetuar o pagamento sem comprometer o essencial para sua subsistência  (AgRg no AREsp n. 2.621.328/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). 



    Verifico, no entanto, que não há prova que ampare o alegado pela Defesa acerca do pagamento da pena pecuniária vir  a comprometer a subsistência da unidade familiar da agravante. 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, ponderando as circunstâncias do fato, fixaram o valor da pena pecuniária de forma proporcional e razoável e  sua revisão atrai a Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.” (e-doc. 2, p. 419; grifos adicionados)



    11. Não se vislumbra ilegalidade. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.



    12. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator